Tribunal: STF
Processo: RHC 52634
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - SE O ACUSADO E PRIMARIO, DE BONS ANTECEDENTES,
COM PROFISSAO LICITA E COMPARECEU AS DILIGENCIAS, NÃO SE JUSTIFICA A
PRISÃO PREVENTIVA POR SER SOLTEIRO E DE BONS RECURSOS ECONOMICOS,
PELA CONJETURA DE QUE PODERIA CORROMPER AS TESTEMUNHAS - RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO.